Tribunal: TJSP
Processo: 1045008-85.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
r Estadual no 432/1985 – Todavia, diante da inadmissibilidade da retroação dos efeitos do laudo técnico, fica obstado o acolhimento integral do pleito inicial – Aplicabilidade da decisão proferida no julgamento do PUIL no 1.954 pelo C. STJ - Precedentes. R. Sentença parcialmente reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da verba fixada em primeiro grau, uma vez que a sucumbência das autoras, mesmo diante do parcial acolhimento do apelo da ré, foi mínima – Inteligência do artigo 86.

Reexame necessário e apelação parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1045008-85.2021.8.26.0506; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2024; Data de Registro: 13/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2024

Data de publicação:

13/02/2024

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidores públicos estaduais – Docentes – Universidade de São Paulo – Laudo pericial que demonstra a exposição das autoras a agentes biológicos a autorizar o pagamento do adicional em grau médio de 20%, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei Complementar Estadual no 432/1985 – Todavia, diante da inadmissibilidade da retroação dos efeitos do laudo técnico, fica

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidores públicos estaduais – Docentes – Universidade de São Paulo – Laudo pericial que demonstra a exposição das autoras a agentes biológicos a autorizar o pagamento do adicional em grau médio de 20%, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei Complementar Estadual no 432/1985 – Todavia, diante da inadmissibilidade da retroação dos efeitos do laudo técnico, fica obstado o acolhimento integral do pleito inicial – Aplicabilidade da decisão proferida no julgamento do PUIL no 1.954 pelo C. STJ - Precedentes. R. Sentença parcialmente reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da verba fixada em primeiro grau, uma vez que a sucumbência das autoras, mesmo diante do parcial acolhimento do apelo da ré, foi mínima – Inteligência do artigo 86.

Reexame necessário e apelação parcialmente providos.